Tribunal: TJES
Processo: 0000312-15.2019.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000312-15.2019.8.08.0065

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARRUDA REPRESENTAES LTDA e outros

APELADO: DSM PRODUTOS NUTRICIONAIS BRASIL SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA:

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO COMERCIAL. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO DO CONTRATO POR INICIATIVA D
A
REPRESENTANTE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 27, ‘J’, DA LEI N. 4.886/65. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Ação de cobrança ajuizada por Arruda Representações Ltda. e Herlaine Arruda Briedel Armani contra DSM Produtos Nutricionais Brasil S. A., pleiteando o pagamento de indenização por rescisão de contrato de representação comercial.

2.
Sentença de improcedência, sob o fundamento de que a rescisão foi solicitada espontaneamente pela representante comercial.

3.
Apelação interposta pel
a
s autor
a
s alegando que a rescisão foi imotivada e que, portanto, teriam direito à indenização prevista no art. 27, ‘j’, da Lei n. 4.886/65.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

4. A controvérsia reside em definir se a rescisão do contrato de representação comercial, ocorrida por iniciativa dos próprios representantes, enseja ou não o pagamento da indenização prevista na Lei n. 4.886/65.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

5. O art. 27, ‘j’, da Lei n. 4.886/65 prevê a obrigação de pagamento de indenização ao representante comercial apenas nos casos de rescisão contratual sem justa causa por parte da representada.

6. Nos termos do art. 34 do mesmo diploma legal, o representante que solicitar a rescisão do contrato não faz jus à indenização, cabendo-lhe apenas conceder aviso prévio com antecedência mínima de 30 dias.
7. No caso concreto, conforme destacado pelo Juízo de primeiro grau, há nos autos prova documental inequívoca de que os próprios representantes solicitaram, de forma espontânea, a rescisão do contrato, sem alegação de infração contratual por parte da representada.

8. A jurisprudência do STJ reforça o entendimento de que a indenização prevista na Lei n. 4.886/65 somente é devida quando há rescisão unilateral e imotivada por parte da representada (AgInt no AREsp nº 2.211.247/MG, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, data do julgamento: 04-09-2023, data da publicação/fonte: DJe de 08-09-2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9. Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa.

Tese de julgamento
:

A indenização prevista no art. 27, ‘j’, da Lei n. 4.886/65 somente é devida quando a rescisão do contrato de representação comercial ocorre por iniciativa unilateral e sem justa causa da representada.

A rescisão contratual solicitada espontaneamente pelo representante comercial não dá ensejo ao pagamento da indenização legal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Lei nº 4.886/65, arts. 27, ‘j’, e 34

Código de Processo Civil, art. 85, § 11

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp nº 2.211.247/MG, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, data do julgamento: 04-09-2023, data da publicação/fonte: DJe 08-09-2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000312-15.2019.8.08.0065.

APELANTES: ARRUDA REPRESENTAÇÕES LTDA. E HERLAINE ARRUDA BRIEDEL ARMANI.

APELADA: DSM PRODUTOS NUTRICIONAIS BRASIL S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Arruda Representações Ltda.
e

Herlane Arruda Briedel Armani
em face

d
a
respeit
ável sentença
id 10380464, proferida nos autos da ação de cobrança proposta por
elas
contra
DSM
P
rodutos Nutricionais Brasil S.A.
, que julgou improcedente a pretensão deduzida na petição inicial.

C
onforme exposto no relatório da respeitável sentença, as autoras alegaram na petição inicial que “
as partes
firmaram contrato de representação comercial onde ficou estabelecido que a Requerente exerceria a condição de representante da Requerida para mediar a realização de vendas de defensivos agropecuários, insumos zootécnicos e medicamentos de uso veterinário.
Aduz a requerente que realizou diversas vendas, recebendo as devidas comissões, contudo, como ocorreu a rescisão do contrato de representação comercial, é devida o pagamento da indenização estabelecida em 1/12 (um doze avos) do montante das comissões creditadas à requerente, conforme estipulado no contrato e na Lei 4.886/65, que satisfaz o montante de R$112.051,09 (cento e doze mil e cinquenta e um reais e nove centavos).

Nas razões recursais a
legaram
a
s apelantes, em síntese, que: 1) “A representação comercial é disciplinada pela Lei n° 4.886, de 9 de dezembro de 1965, alterada pela Lei n° 8.420, de 8 de maio de 1992. Trata-se de contrato típico, estando os direitos e obrigações das partes disciplinados de forma específica na lei”;
2) “Acontece que, no caso dos autos, não ocorreu qualquer motivo justo que assegurasse a requerida a retenção da indenização devida à autora, em razão da rescisão do contrato de representação comercial ocorrida”; e 3) “a jurisprudência majoritária possui o entendimento de que, havendo rescisão do contrato de representação por tempo indeterminado, serão devidas as indenizações indicadas no art. 27 da Lei 4.886/65”.

Requereram o provimento do recurso “para reformar a R. Sentença julgando totalmente procedente os pedidos autorais”.

O recurso não deve ser provido.

O diploma
legal
que regula a representação comercial -
Lei n. 4.886, de 9 de dezembro de 1965 -
preceitua em seu artigo 27, alínea “j”, o seguinte:

Art. 27. Do contrato de representação comercial, além dos elementos comuns a outros a juízo dos interessados, constarão obrigatoriamente:

[
...
]

j) indenização devida ao representante
pela rescisão do contrato fora dos casos previstos no art. 35
, cujo montante não poderá ser inferior a 1/12 (um doze avos) do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação. (Meu, o destaque em negrito).

O referido
dispositivo refere-
se
aos casos de rescisão do contrato
de representação
, ou seja, resolução em caso de inadimplemento. Não se confunde, portanto, com o artigo
34 do diploma legal em comento,
que
trata da denunciação do contrato por uma das partes, sem causa justificada, hipótese em que
o denunciante
ficaria obrigad
o
a
dar
aviso-
prévio
c
om antecedência mínima de
30 (
trinta
)
dias
1
.

E
m respeitável precedente o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento no sentido de que “
O direito e a pretensão de receber verbas rescisórias (arts. 27, ‘j’, 34 e 44 da Lei 4.886/65) nascem com a resolução injustificada do contrato de representação comercial” (AgInt no AREsp n. 2.211.247/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
data do julgamento:
4-9-2023,
data da publicação/fonte:
DJe de 8-9-2023).

N
o caso, como salientou o ilustre Juiz de Direito “por meio do e-mail encaminhado pela parte autora ao requerido no dia 12 de novembro de 2018, acostado à fl. 298 dos autos, constou expressamente o pedido de rescisão formulado pela requerente, nos seguintes termos: ‘requer neste ato a rescisão do contrato de representação ora firmado, de forma espontânea e sem qualquer infração contratual de ambas as partes’”.

O
s

cenários probatório e jurídico delineados, portanto, não justificam reforma da respeitável sentença recorrida.

P
osto isso,
nego provimento
ao recurso
e majoro a verba honorária sucumbencial para 11% (
onze
por cento) do valor da causa
.

É como voto.

1

Art. 34. A denúncia, por qualquer das partes, sem causa justificada, do contrato de representação, ajustado por tempo indeterminado e que haja vigorado por mais de seis meses, obriga o denunciante, salvo outra garantia prevista no contrato, à concessão de pré-aviso, com antecedência mínima de trinta dias, ou ao pagamento de importância igual a um t
e
rço (1/3) das comissões auferidas pelo representante, nos três meses anteriores
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Voto com o Relator